Tribunal: TJDFT
Processo: 0712871-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AFETAÇÃO AO TEMA 1075. SOBRESTAMENTO REVOGADO PELO STF. RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. GUARDA DE DOCUMENTOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATÉ O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A matéria retratada pelo d. Juízo a quo e as alegações que foram decididas no mesmo sentido do que pleiteou o Recorrente ou que não observaram o princípio da dialeticidade não ultrapassam a barreira da admissibilidade recursal.
2. Considerando que, em março de 2021, a determinação de sobrestamento dos processos que tratavam sobre a matéria versada no presente feito foi revogada pelo e. STF e pelo c. STJ, bem como que o julgamento do RE no 1.101.937/SP foi concluído recentemente pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, não subsiste razão para a suspensão do processo de origem.
3. A ilegitimidade passiva do Banco do Brasil não prospera, uma vez que, no dispositivo do voto-condutor do julgamento do REsp no 1.319.232/DF, constou de forma expressa a condenação solidária do Banco do Brasil, do Banco Central e da União.
4. A inversão do ônus da prova independe de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois o § 1o do artigo 373 do CPC/15 prevê a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova quando houver excessiva dificuldade para alguma das partes em cumprir o encargo.
5. A instituição financeira detém a obrigação de guarda e apresentação dos documentos até o advento da prescrição, consoante se extrai do disposto no artigo 1.194 do Código Civil. Essa responsabilidade não cabe ser afastada se a ação originária ainda se encontra em trâmite.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.